Tribunal: TJSP
Processo: 1067498-05.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de multa imposta pela ARTESP. Procedimento administrativo que impôs multa à concessionária de serviço público por deixar de cumprir obrigação prevista no contrato. Sentença de improcedência. Irresignação da concessionária. Infrações demonstradas. Obrigação e pena previstas no contrato administrativo. Demora na instalação de painéis eletrônicos que é imputável à própria

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de multa imposta pela ARTESP. Procedimento administrativo que impôs multa à concessionária de serviço público por deixar de cumprir obrigação prevista no contrato. Sentença de improcedência. Irresignação da concessionária. Infrações demonstradas. Obrigação e pena previstas no contrato administrativo. Demora na instalação de painéis eletrônicos que é imputável à própria autora. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso desprovido.